Tribunal: TCU
Processo: 000.370/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 170/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, no art. 237, do Regimento Interno/TCU, e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação por não estarem presente os requisitos de admissibilidade; indeferir , com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo advogado Nerylton Thiago Lopes Pereira, OAB/DF 24.749, de ser considerado como parte interessada, autorizando-lhe, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, considerando que o pleiteante figura entre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; informar ao Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio/Cesup Compras e Contratações - São Paulo e ao representante acerca deste acórdão; e, a rquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 000.370/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Nerylton Thiago Lopes Pereira (24.749/OAB-DF), representando Conbras Servicos Tecnicos de Suporte Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.